Tribunal: TJDFT
Processo: 0750581-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750581-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR RAMOS NASCIMENTO IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva, em 7.11.25, para garantia da ordem pública (ID 78482342, p. 79/83). Sustenta o impetrante que não havia fundadas razões para a abordagem policial - infrações administrativas não a justificam. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – a decisão não indicou elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação cautelar. Além disso, a quantidade de droga encontrada com o paciente é ínfima e não há evidência de que sua liberdade representa risco à ordem pública. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. E, ao final, seja declarada a nulidade das provas, diante da abordagem policial ilícita, confirmando-se a liminar que revogou a prisão. Consta na ocorrência policial que, em 06.11.25, à 1 hora e 15 minutos da madrugada, policiais em patrulhamento viram o veículo Ford/Ka, placa PQX6C47, atravessar a pista da DF-420, obstruindo parcialmente a entrada do condomínio Recanto do Mené. A película dos vidros do veículo impedia que os ocupantes fossem vistos e, diante da situação suspeita, realizaram a abordagem. Dos quatro ocupantes, o paciente era o que estava no banco do motorista. No banco passageiro estava Lucas Santana e, no banco traseiro, Bruno de Sousa Xavier e Marcos da Silva Cruz. Na busca pessoal, encontraram na posse do paciente duas porções de substância que aparentava ser haxixe. Com o passageiro, havia cinco pacotes de maconha e, com os demais, nada de ilícito. Em busca veicular, localizaram, sobre o assoalho dianteiro e no console dianteiro central, muitos papelotes de haxixe, além de balança de precisão. O paciente e Lucas Santana assumiram a propriedade da droga. Na residência de Lucas, no guarda-roupas dele, encontraram pacotes com meia barra de skank e várias flores de maconha, além de dinheiro - R$ 4.568,00 (ID 78482342, p. 6/9). O paciente e Lucas, na delegacia, permaneceram em silêncio (ID 78482342, p. 12/4). Consta no laudo de exame preliminar que foram apreendidas 38 porções de maconha (377,53g) e porção de cocaína (6,27g) - ID 78482342, p. 23/8. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa de ambos os autuados em crimes de tráfico de drogas. O custodiado João Victor [paciente] está em pleno cumprimento de pena, com condenação em primeira instância por tráfico, enquanto o custodiado Lucas ostenta passagens recentes por tráfico, sendo solto há poucos meses.” (ID 78482342, p. 82). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E também está presente o “periculum libertatis”. O paciente registra condenações por crime ambiental (ação penal n. 2018.06.1.003511-9, trânsito em julgado em 17.10.19, ID 78509156) e furtos qualificados (autos ns. 2017.05.1.009899-3 e 2018.05.1.000782-7, trânsito em julgado em 29.5.18 e 15.7.19, ID 78509151/2). Além disso, cumpre pena provisória por crime de tráfico de drogas, cometido em 5.5.25 - aguarda julgamento de recurso interposto da sentença condenatória (autos n. 0723000-42.2025.8.07.0001 - ID 78509150, p. 2/3). Conquanto cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. Embora a maior parte da droga tenha sido encontrada na residência do outro investigado, o veículo em que foram abordados era conduzido pelo paciente. E, em seu interior, foram encontradas diversas porções de droga, sendo que parte delas estava escondida no console central do veículo, junto com balança de precisão. A propósito, disseram os policiais, na delegacia: “no console dianteiro, central, os policiais viram que havia uma abertura; que, dentro dela, mais droga: papelotes de substância que aparentava ser haxixe; que foi necessário, para acessar a droga, remover o console; que havia também, neste local, oculta, uma balança de precisão” (ID 78482342, p. 6/9). As circunstâncias em que preso em flagrante o paciente indicam que a droga encontrada era para difusão ilícita. E a reiteração delitiva do paciente autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Quanto à abordagem policial, nada indica, pelo menos por ora, que tenha havido ilegalidade. Os policiais viram atitude suspeita - veículo atravessar a pista da DF-420, obstruindo parcialmente a entrada de condomínio - e resolveram abordar os ocupantes do veículo, com os quais encontradas drogas e balança de precisão Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES